Tribunal: TJDFT
Processo: 0702295-48.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. REGIME PRISIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1o, do Código Penal). A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com redução da fração de aumento na primeira fase, afastamento da majorante do repouso noturno e fixação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as condenações anteriores poderiam ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes e reincidência em fases distintas da dosimetria; (ii) determinar a fração adequada para o aumento da pena-base em função das circunstâncias desfavoráveis; (iii) analisar a aplicação da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno; e (iv) examinar a possibilidade de fixação do regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É permitido o uso das condenações anteriores tanto para valorar maus antecedentes na primeira fase da dosimetria quanto para agravar a pena na segunda fase como reincidência, desde que sejam referentes a fatos distintos.
4. A fração de 1/6, utilizada na primeira fase para aumento da pena por circunstâncias desfavoráveis, encontra respaldo na jurisprudência, sendo mais benéfica ao réu do que a fração de 1/8 pleiteada pela defesa.
5. A majorante do repouso noturno é aplicável sempre que o crime ocorre em período de noturno, independentemente da conduta da vítima, conforme orientação do STJ no Tema n. 1.144.
6. O regime semiaberto é adequado ao réu reincidente, mesmo com pena inferior a 4 anos, conforme o art. 33, § 2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, alíneas "b" e "c"; 44; 64, I; 77; 155, § 1o; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 551.007/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020; Tema n. 1.144 (repetitivos STJ).